Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732781-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: PAULO DE TARCIO TEIXEIRA RABELO, EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Verifica-se a intimação do primeiro agravado (ID 49706561). Cumpre à agravante informar o endereço a ser diligenciado no fito de localizar a segunda agravada (EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA). Intime-se a agravante para fornecer o endereço a ser diligenciado, bem assim para que aponte qual a forma de citação e, acaso não tenha sido ficta, qual o endereço em que EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, para fins de eventual aplicação dos art. 247, parágrafo único e 346 do CPC. Faculta-se-lhe, ainda, requerer o que entender de Direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator